Tribunal: TJDFT
Processo: 0754105-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DE NATUREZA SEXUAL. CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. FATOS PRATICADOS QUANDO A VÍTIMA ERA MENOR DE IDADE. REGISTRO DA OCORRÊNCIA APÓS A MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE ATUAL DE TUTELA ESPECIAL INFANTOJUVENIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, tendo por objeto requerimento de medidas protetivas de urgência formulado em razão da suposta prática de crime de natureza sexual contra menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o delito de natureza sexual supostamente praticado contra menor deve tramitar perante o Juízo Especializado da Criança e do Adolescente ou perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, quando a suposta vítima, há anos, completou a menoridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive aqueles em conexão e continência com crimes em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. A Lei no 13.431/2017, ao estabelecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados contra essas pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas, independentemente de gênero. 4.1 O Juízo especializado tem por finalidade precípua resguardar os direitos da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento físico, psíquico e emocional, assegurando-lhe garantias procedimentais específicas, como o depoimento especial, a minimização da revitimização, o acompanhamento por equipes multidisciplinares, entre outras.
5. Ainda que os fatos tenham sido praticados quando a vítima era criança ou adolescente, a superveniência da maioridade (vítima com 35 anos de idade na data do registro da ocorrência policial) afasta o pressuposto da competência da vara especializada, porquanto a ofendida não mais demanda as garantias específicas destinadas à proteção infantojuvenil, nem se encontra sujeita às vulnerabilidades que justificam a atuação do sistema especial instituído pela Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina).
_________
Dispositivos relevantes citados: TJDFT, Resolução no 1. Lei no 13.431/2017, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: Processo no 0733223-57.2025.8.07.0000, Reclamação Criminal, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custódio, 3a TURMA CRIMINAL, data: 13/08/2025.